Tribunal: TJDFT
Processo: 0008504-87.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008504-87.2018.8.07.0003 RECORRENTES: UALISON RODRIGUES LIMA, EDIVALDO DE ARAÚJO DE PAULA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO COMPROVAÇÃO PELA DEFESA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. DUAS ANOTAÇÕES DESFAVORÁVEIS. AUMENTO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE O MÁXIMO E O MÍNIMO DA PENA COMINADA AO DELITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Em se tratando de crime de receptação, apreendido o bem na posse dos réus, é ônus da Defesa produzir provas que atestem a origem lícita da coisa ou sua conduta culposa. 2. A condenação dos réus, pelo crime de receptação (art. 180, caput, do CP) é medida que se impõe, diante da comprovação de suas ciências inequívocas sobre a origem ilícita do bem, corroborada com suas prisões em flagrante na posse de objeto de origem espúria, atrelado às circunstâncias do caso concreto. 3. A existência de duas anotações caracterizadoras de maus antecedentes não pode dar margem ao incremento da pena-base além do percentual de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato. 4. Recursos conhecidos. Apelação do réu UALISON não provida. Recurso do acusado EDVALDO parcialmente provido. Os recorrentes alegam que a decisão colegiada encerrou violação ao artigo 59 do Código Penal e divergiu de julgado da Corte Superior, ao adotar a fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa, ao argumento de que deve ser utilizado o parâmetro de 1/6 (um sexto), na medida em que não teria apresentado nenhuma fundamentação específica para a adoção de fração superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 59 do Código Penal, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois “Com relação ao quanto de aumento, cumpre ressaltar que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência passou a reconhecer como critério ideal para individualização da pena na primeira etapa do procedimento dosimétrico o aumento na fração de 1/8 a cada circunstância judicial negativamente valorada, sendo facultado ao julgador, desde que mediante fundamentação idônea, estabelecer quantum superior. A fração de 1/8 deve incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito” (HC 518.900/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 26/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Ademais, infirmar a conclusão do órgão colegiado acerca da proporcionalidade da majoração da pena-base no presente caso demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017